Tribunal: STF
Processo: HC 262626
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Não preenchimento dos requisitos legais. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Lopes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.773.926/MS (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto lastreada exclusivamente na quantidade e na forma de acondicionamento da droga apreendida. Argumenta falta de provas de que o paciente integre organização criminosa ou de sua dedicação a atividades criminosas. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (21,800 KG DE COCAÍNA). PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA E TESES DIVERGENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDÔNEA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 282 E 284/STF. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que (evento 4, fls. 5-8):



    “(...).



    De início, no que concerne ao pedido de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), o pedido comporta acolhimento.



    (...).



    Para que o acusado possa fazer jus ao reconhecimento da minorante deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: agente primário, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A ausência de apenas um desses requisitos determina negar a benesse. 



    Com relação aos dois primeiros requisitos estampados no dispositivo legal ora examinado (primariedade e bons antecedentes), estes se submetem a uma avaliação estritamente objetiva, pois basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.



    (...).



    Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o apelante não preenche os requisitos legais, pois apesar de ser primário e não registrar antecedentes, diante das circunstâncias do fato delituoso (contratado por pessoa denominada "Queixinho" para transportar cerca de 21,800kg de cocaína de Dourados/MS à Paranaíba/MS, onde receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em pagamento, tendo sido preso na Comarca de Três Lagoas/MS - fls. 17-21), conclui-se que se dedicava às atividades criminosas. O modus operandi evidencia que o apelado obtinha contato com pessoas que praticavam tráfico, pelas circunstâncias de organização criminosa na prática desse tipo de "atividade" ilícita. Aliás, não há como crer que quem está atuando nesse ramo de ilícito fosse entregar uma carga de alto valor (21 kg de cocaína) a quem não tivesse conhecimento dessa atividade ilícita. 



    É evidente que ninguém o contrataria para transportar tamanha quantidade de entorpecente, se não lhe depositasse confiança e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa. 



    Em razão de todas as circunstâncias fáticas apuradas no decorrer da instrução processual ficou demonstrado que o apelado estava participando e colaborando de forma direta à atividade criminosa. Nesse sentido, destaco trecho do parecer (f. 836)



    "In casu, não cabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu se dedicava à atividade criminosa, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista o modus operandi empregado, uma vez que transportou 21,800 kg (vinte e um quilos e oitocentos gramas) de "cocaína" em compartimento oculto localizado dentro do chassi do veículo.



    Ademais, o acusado confessou que entregou o carro de sua namorada para um “desconhecido” preparar e acondicionar o entorpecente e que realizaria o transporte da droga de Dourados/MS até Paranaíba/MS, recebendo em troca o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pela empreitada (fls. 16/17 e arquivo multimídia). ".



    Tais circunstâncias evidenciam que o réu, se não integrava propriamente organização criminosa, com ela cooperara de forma efetiva e gozava do prestígio de seus membros, que lhe confiaram tamanha empreitada criminosa. 



    Seria ingenuidade imaginar que o contratante da empreitada entregaria tamanha quantidade de drogas, de alto valor no mercado ilícito, a completos desconhecidos, simples “mula do tráfico”, sem qualquer conhecimento dessa atividade ilícita, diante de todos os riscos envolvidos na missão delituosa. 



    Apenas a título de argumentação/fundamentação, devo esclarecer que a quantidade de droga aqui considerada representa apenas mais um elemento, aliado aos demais expressamente destacados acima, para afastar a benesse do tráfico privilegiado, não configurando, portanto, bis in idem a consideração desfavorável para fixação da pena-base.



    (...).



    Todos esses aspectos indicam, acima de qualquer dúvida razoável, que o acusado integra ou integrara, ainda que momentaneamente, organização criminosa distribuidora de droga em território nacional, o que implica óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado.  Logo, restou caracterizada a participação/colaboração do apelante com organização criminosa, o que representa óbice ao reconhecimento do privilégio, e desse modo, afasto a causa de diminuição reconhecida na sentença.”



    A Corte Superior, por sua vez, manteve o afastamento da aludida minorante, à seguinte fundamentação (evento 7, fl. 2):



    “(...).



    Observa-se que, além da elevada quantidade de droga apreendida e sua natureza (21,800 kg de cocaína), ficou demonstrado que o agravante estava participando e colaborando de forma direta a atividades criminosas, tendo sido surpreendido enquanto realizava o transporte do entorpecente em compartimento oculto localizado dentro do chassi do veículo, entre Municípios, particularidade autônoma e suficiente para manter o que fora decidido (fls. 854/855). Dessa forma, o pleito recursal não veio acompanhado da devida contextualização entre os fundamentos dispostos no acórdão atacado e os dispositivos de lei federal violados. 



    Ademais, para reconhecer que o agravante não se dedica a atividades criminosas, imprescindível seria a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante na Súmula 7 /STJ.” 



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Nesse prisma, anoto que o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024) .



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente